Tribunal: TJDFT
Processo: 0710835-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0710835-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILDASIO DA SILVA LOPES DECISÃO Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação e determinou a expedição de precatório referente às astreintes fixadas em sentença, in verbis: “Nada a prover sobre a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. A sentença foi mantida pelo acórdão transitado em julgado, conforme ID 75778448. Tendo em vista a ausência de manifestação específica e a anuência dada pela parte autora, homologo os cálculos da Contadoria (ID 76553714) e determino a expedição do respectivo precatório.” “Conheço do recurso interposto, pois tempestivo. De início, deixo de intimar a exequente para se manifestar sobre os embargos opostos pelo executado, tendo em vista que não houve modificação da decisão embargada. Não há na decisão contradição, dúvida, obscuridade ou omissão, não sendo a via eleita capaz de modificar o pronunciamento judicial, pois não agasalha efeito infringente. A multa diária foi fixada por descumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência para internação em leito de UTI, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O direito à saúde pública encontra especial amparo na Constituição Federal (arts. 6o e 196 da CRFB/88), de modo que o requerido deve buscar todos os mecanismos à sua disposição para efetivar tal garantia, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, não há que se falar em redução ou revogação da multa fixada, pois encontra-se razoável e proporcional ante a inércia do requerido. Diante do exposto, nego provimento ao recurso. Expeçam-se RPV e precatório de acordo com os cálculos da Contadoria Judicial (ID 76553714).” Alega que a decisão que não houve manifestação do juízo a quo quanto aos fundamentos da impugnação. Sustenta que a decisão que comina astreintes não preclui e nem faz coisa julgada. Aduz que caso seja cobrada a multa, haverá agravamento da situação da saúde pública no Distrito Federal e enriquecimento sem causa da parte autora. Narra que não houve descumprimento voluntário da decisão judicial e que o Estado adotou todas as medidas cabíveis no escopo de internar a parte autora, que somente não foi internada no prazo, diante da falta momentânea de leitos de UTI tanto na rede pública, quanto na privada. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, até o julgamento final do agravo, alegando perigo de dano para o Distrito Federal. Ao final, pleiteia a reforma da decisão para exonerar o Distrito Federal da obrigação de pagar a multa fixada pelo descumprimento de obrigação de internar o agravado em UTI. Sem preparo diante da isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. Não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que os fundamentos do Distrito Federal não encontram plausibilidade. O direito à saúde pública encontra especial amparo na Constituição Federal (arts. 6o e 196 da CRFB/88), de modo que o Estado deve responder pelo descumprimento de decisões judiciais, sob pena de os óbitos decorrentes da falta de infraestrutura na seara do Sistema Único de Saúde serem normalizados e, ainda mais grave, legitimados pelo Judiciário. Assim, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito